Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002613-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), RUBENS DO ROSARIO MARQUES - CPF: 155.022.016-00 (AGRAVANTE), MARIA AUGUSTA MARQUES DE MELO - CPF: 010.362.998-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOARES DE MELO (AGRAVADO), MARCIA ROSALIA PEREIRA MARQUES (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002613-27.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Rubens do Rosário Marques e outra

Agravados:
Maria Augusta Marques de Melo e outro

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DEVIDO – DECISÃO QUE CONSIDERA PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E DECLARA A SENTENÇA LIQUIDADA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ART. 510/CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, resta evidente que os laudos apresentados na ação de conhecimento e também o parecer técnico apresentado na liquidação de sentença, não permitem, que o magistrado decida de plano a questão, havendo necessidade da produção da prova pericial, nos termos do art. 510, do CPC.

Tendo o condutor do feito acolhido o parecer técnico produzido de forma unilateral por uma das partes, sem determinar a produção de prova pericial, desconsiderando as alegações da parte contrária, mormente por se tratar de questão que não pode ser decidida de plano, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise pelo Juízo de origem ou por este Tribunal, da apuração do valor a ser pago, a título de aluguel, pela ocupação e exploração do imóvel objeto da demanda, tanto que, exatamente por esse motivo, foi determinada a liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002613-27.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Rubens do Rosário Marques e outra

Agravados:
Maria Augusta Marques de Melo e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens do Rosário Marques e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da liquidação de sentença requerida contra Maria Augusta Marques de Melo e outro,
sob o fundamento de não haver necessidade de prova pericial, determinou que a parte requerida pague aos requerentes o aluguel mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente a 50% do montante total por mês, no período compreendido entre a citação da parte e o mês de fevereiro de 2021, declarando a sentença liquidada.

Inconformados, os agravantes defendem ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não foi realizada perícia judicial para apuração do valor mensal do aluguel pago, sendo arbitrado a quantia mensal ínfima de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mormente pelo fato do imóvel estar avaliado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), motivo pelo qual pugnam pela nulidade da r. decisão. Seguem sustentando, que a r. decisão é nula por possuir vícios de contradição e obscuridade, pois, afirmou que o parecer foi apresentado pelos requerentes, quando, na verdade, foi juntado pelos requeridos, restando evidente a existência de premissa equivocada. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 118867474).

As informações foram prestadas (id. 120209090), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 121821999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002613-27.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Rubens do Rosário Marques e outra

Agravados:
Maria Augusta Marques de Melo e outro

V OT O

Cinge-se dos autos que Rubens do Rosário Marques e outra ajuizaram ação ordinária de arbitramento de aluguel contra Maria Augusta Marques de Melo e outro, tendo o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgado procedente o feito, condenando os réus ao pagamento de alugueis mensais aos autores, limitado a sua quota parte de 50% (cinquenta por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, pela ocupação e exploração do imóvel descrito na inicial, devidos do dia 09.04.2012 até a data da efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 118329459 – pág. 142/148).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (RAC n. 0011585-38.2015.8.11.0003), tendo este Tribunal dado parcial provimento ao apelo para reformar em parte a r. sentença objurgada, somente para determinar
que o valor a ser pago pelo réus aos autores, a título de aluguel, limitado a sua quota parte de 50% (cinquenta por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, pela ocupação e exploração do imóvel descrito na inicial, são devidos a partir da citação até a data da efetiva desocupação
(id. 118329459 – pág. 152/153)
.

Após o transito em julgado do v. acórdão, os autores apresentaram pedido de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC (id. 118329459 – pág. 175 e 184/185), tendo o douto magistrado
a quo
determinado, em 04.12.2020, a intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 510, do CPC (id. 118314985).

Devidamente intimados, os requeridos se manifestaram, em 02.02.2021, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva do Espólio de Joares de Melo e dos herdeiros Tamara Marques de Melo e Leandro Aluísio Marques de Melo, requerendo ainda, que seja reconhecido como data final para a cobrança dos alugueis devidos, o mês de outubro de 2019, bem como a realização de prova pericial para apuração do valor mensal do aluguel a ser pago (id. 118329459 – pág. 188/92).

Por sua vez, os requerentes apresentaram manifestação, em 26.05.2021, defendendo a legitimidade passiva do Espólio de Joares de Melo e dos seus herdeiros, requerendo que o arbitramento do valor do aluguel mensal tenha como parâmetro os laudos de avaliação já apresentados na ação de conhecimento, considerando como termo final da locação o mês de fevereiro de 2021, devendo ser acrescentado os gastos efetuados para segurança do imóvel, pleiteando ainda, pela condenação dos executados por litigância de má-fé
(id. 118329459 – pág. 195/200)
.

Posteriormente, os requeridos apresentaram nova manifestação nos autos, em 13.07.2021, para reiterar os pedidos feitos anteriormente, bem como para juntar parecer técnico de avaliação mercadológica, indicando o valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para locação e exploração do imóvel (id. 118329459 – pág. 217/222).

Diante disso, o d. magistrado rejeitou o pedido de ilegitimidade passiva e, de forma surpreendente, sob o fundamento de não haver necessidade de prova pericial,
“dada a clareza e sensatez do parecer ofertado”
pelos requeridos, determinou que a parte requerida pague aos requerentes o aluguel mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente a 50% do montante total por mês, no período compreendido entre a citação da parte e o mês de fevereiro de 2021, sem qualquer atualização, declarando a sentença liquidada (id. 118329457).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não foi realizada perícia judicial para apuração do valor mensal do aluguel pago, sendo arbitrado a quantia mensal ínfima de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mormente pelo fato do imóvel estar avaliado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), motivo pelo qual pugnam pela nulidade da r. decisão.

Com razão.
In casu
, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso que tanto a r. sentença proferida pelo Juízo de origem, quanto o v. acórdão advindo deste Tribunal, consideraram que os laudos de avaliação apresentados na ação de conhecimento são insuficientes para aferir o valor a ser pago pelos réus, ora agravados, a título de aluguel mensal pela ocupação do imóvel objeto da demanda, motivo pelo qual restou determinado que

“
o valor a ser pago pelo réus aos autores, a título de aluguel, limitado a sua quota parte de 50% (cinquenta por cento),
a ser apurado em liquidação de sentença
, pela ocupação e exploração do imóvel descrito na inicial
, são devidos a partir da citação até a data da efetiva desocupação”
(id. 118329459 – pág. 152/153 – negritei e grifei).

Sendo assim, inexistindo a necessidade de se alegar ou provar fato novo, a liquidação da sentença foi procedida por arbitramento, tendo o condutor do feito, em seu despacho inicial, determinado a intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 510, do CPC (id. 118314985), ao passo que os requeridos pugnaram pela realização de prova pericial (id. 118329459 – pág. 188/92), cujo pedido foi reiterado posteriormente
(id. 118329459 – pág. 217/222)
, e os requerentes pleiteado pela utilização dos laudos de avaliação já apresentados na ação de conhecimento
(id. 118329459 – pág. 195/200).

Entretanto, o MM. Juiz
proferiu a r. decisão objurgada, determinando que a parte requerida pague aos requerentes o aluguel mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente a 50% do montante total por mês, no período compreendido entre a citação da parte e o mês de fevereiro de 2021, sem qualquer atualização, declarando a sentença liquidada, sob o fundamento de não haver necessidade de prova pericial,
“dada a clareza e sensatez do parecer ofertado”
pelos requeridos (id. 118329457).

Ora, com a devida vênia, a r. decisão causa estranheza e até certo espanto, tendo em vista que se a apuração para se chegar ao valor do aluguel mensal para locação e exploração do imóvel objeto da demanda, que funcionava como hotel, diga-se de passagem, fosse tão simplória, não haveria a mínima necessidade do
decisum
, que julgou o mérito do feito, ter determinado a sua apuração por liquidação de sentença, o mesmo ocorrendo no comando judicial posto no v. acórdão proferido por este Tribunal.

Dessa forma, com o devido respeito, inexiste clareza e sensatez no parecer técnico apresentado pelos requeridos, ora agravados, precipuamente ante o fato de que arbitrou a quantia ínfima de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pelo aluguel mensal do imóvel, sem qualquer atualização, é bom que se diga, estando o aludido bem avaliado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), cujo negócio explorado é um hotel, na cidade de Rondonópolis/MT.

Por conseguinte,
resta evidente que os laudos apresentados na ação de conhecimento e também o parecer técnico apresentado na liquidação de sentença, não permitem, no caso específico dos autos, que o magistrado decida de plano a questão, havendo necessidade da produção da prova pericial, nos termos do art. 510, do CPC
, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Não obstante, tenho que o d. magistrado não andou bem no caso em tela, até porque, além de ter acolhido o parecer técnico apresentado pelos requeridos, de forma totalmente extemporânea, não é demais dizer, constou na r. decisão que os requerentes não trouxeram aos autos parecer ou outro documento afeto a liquidação de sentença, quando o fizeram na manifestação apresentada.

De outra banda, ressalto que os próprios requeridos, ora agravados, pugnaram pela realização de prova pericial nas duas manifestações que apresentaram, inclusive na que trouxeram o parecer técnico, sendo de clareza solar que, diante de todo o histórico fático-processual da demanda, com a determinação de liquidação de sentença por este Tribunal, a decisão mais clara e sensata a se tomar na lide seria o deferimento da prova pretendida, o que não ocorreu.

Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pelos agravantes, e renovados nesta quadra processual, são relevantes e merecem prosperar, com a realização de perícia técnica para apuração do valor a ser pago pelos agravados, a título de aluguel, limitado a sua quota parte de 50% (cinquenta por cento), pela ocupação e exploração do imóvel em questão
.

De tal arte,
tendo o condutor do feito acolhido o parecer técnico produzido de forma unilateral pelos agravados, sem determinar a produção de prova pericial, desconsiderando as alegações do agravante, mormente por se tratar de questão que não pode ser decidida de plano, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise pelo Juízo de origem ou por esta Câmara, da apuração do valor a ser pago, a título de aluguel, limitado a quota parte de 50% (cinquenta por cento), pela ocupação e exploração do imóvel objeto da demanda
.

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo ser realizada a prova pericial pretendida,

que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a liquidação da sentença na forma determinada anteriormente por este Sodalício.

Neste sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação
.
” (RAI n. 1000827-16.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.06.2020 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DO ÂMBITO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE RÉ PARA APRESENTAR DEFESA AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS EM ANTERIOR FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de razões recursais claras e devidamente fundamentadas, que permitem a exata compreensão dos motivos de insurgência e a exata compreensão do âmbito da pretensão recursal, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade porque não houve expressa menção aos termos da sentença.

2. Tratando-se de fases de natureza e ritos totalmente distintos, inadmissível a confusão/mistura do procedimento da liquidação e o de cumprimento de sentença, sendo inviável o aproveitamento dos atos feitos em cada.

3.
Malgrado a ausência de expressa menção no art. 510 do CPC, revela-se necessária a observância do contraditório na fase de liquidação de sentença, tendo em vista tratar-se de fase cognitiva do processo
.
”
(RAI n.

1014309-65.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.11.2019 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela recorrente, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88, não sendo recomendável, ao menos por ora, a realização imediata de nova perícia
.”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão objurgada deve ser anulada, por cerceamento ao direito de defesa, devendo ser realizada a prova pericial pretendida, nos termos do art. 510, do CPC, para somente então a sentença ser liquidada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022